Tribunal: STJ
Processo: 5002188-13.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876187 - RS (2025/0078378-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: EDI MARIA FERREIRA
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS
.
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. Ainda que superados os Enunciados da Súmula do STF, a pretensão recursal
demandaria nova análise do contrato e da prova dos autos, inviável no recurso
especial, ante as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49679288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d4e688b-1315-42dc-96aa-200ecd2935b0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d4e688b-1315-42dc-96aa-200ecd2935b0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876187 - RS (2025/0078378-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: EDI MARIA FERREIRA
ADVOGADO
: DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS
.
N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão
.
que negou provimento ao recurso
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar os fundamentos utilizados pela monocrática ora agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha
sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas
n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
5. Ainda que superados os Enunciados da Súmula do STF, a pretensão recursal
demandaria nova análise do contrato e da prova dos autos, inviável no recurso
especial, ante as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47965117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 75050446-f7bf-45e5-8708-f72f0e8e0282

6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 789-797) interposto contra decisão desta
relatoria (fls. 782-784) que negou provimento ao agravo em recurso especial, por
aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 5, 7 e 83 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta a inaplicabilidade das referidas
súmulas.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 801).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe argumento capaz de alterar a conclusão da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 782-784):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83
do STJ (fls. 735-737).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 514):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO.
I. OS JUROS REMUNERATÓRIOS, CONSOANTE ENTENDIMENTO
ASSENTADO PELO STJ, PODEM SER PACTUADOS ATÉ O LIMITE
DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.
CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE, NO PONTO. MANTIDA A
SENTENÇA. II. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
MANTIDA A AUTORIZAÇÃO DE REPETIÇÃO SIMPLES DO
INDÉBITO APÓS A DEVIDA COMPENSAÇÃO, NOS TERMOS DA
SENTENÇA.
III. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILITADA, EM FACE
DA ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DOS ENCARGOS (JUROS
REMUNERATÓRIOS)
NO
PERÍODO
DE
NORMALIDADE
CONTRATUAL (ANTES DA INADIMPLÊNCIA).
IV. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS, POR
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

Documento eletrônico VDA47965117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 75050446-f7bf-45e5-8708-f72f0e8e0282

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 546-547).
Nas razões do recurso especial (fls. 556-582), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 421 do CC e 927 do CPC, pois (fl. 568):
[...] o D. Juízo
incontroversamente invalidou um ato jurídico
a quo
perfeito, justificando suas razões de decidir unicamente no fato de as
taxas dos juros remuneratórios fixadas em contrato destoarem
daquelas estabelecidas pelo Banco Central para o período, bem como
determinou a adequação da taxa de juros pautada na “taxa média de
mercado”, sem ao menos considerar as particularidades da
contratação em discussão, tampouco sem realizar uma detida e
necessária análise quanto aos altos riscos da contratação em
discussão.

Sustentou, ainda, ofensa aos arts. 355, I e II, e 356, I e II, do CPC, aduzindo
que seria imprescindível a produção de prova pericial contábil para confirmar
suas alegações de ausência de abusividade nos juros remuneratórios (fl.
571).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 731).
No agravo (fls. 752-760), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 767-772).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal
não se pronunciou sobre o conteúdo normativo dos arts.
a quo
421 do CC, 927, 355, I e II, e 356, I e II, do CPC sob o enfoque dado pela
parte, circunstância que impede o conhecimento da insurgência por falta de
prequestionamento, conforme a Súmula n. 282 do STF, aplicada por
analogia.
Ainda que superado o enunciado do STF, observo que, ao apreciar a
questão relativa aos juros remuneratórios, o Tribunal de origem concluiu pela
abusividade da taxa contratada (22% ao mês) em comparação com a média
mensal apurada pelo Banco Central para operações da mesma espécie no
período da contratação (1,76% ao mês), fundamentando o caráter abusivo
dos juros remuneratórios (fl. 512).
O entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte. A
propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
AÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE
PROVEITO PARA A PARTE. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA ABUSIVA. TAXA MÉDIA DE
MERCADO. REFERENCIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
[...] 3. "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe
)
22/10/2008
10/03/2009
Documento eletrônico VDA47965117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 75050446-f7bf-45e5-8708-f72f0e8e0282

4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada
segmento de crédito é referencial útil para o controle do abuso da taxa
de juros remuneratórios contratada. Precedentes.
5. "Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados" (REsp
n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
).
12/5/2010
19/5/2010
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.427.734/RS, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe
.)
26/02/2024
29/02/2024

Tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, tanto em relação aos
recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundados na
alínea "a" do permissivo constitucional.
Ademais, é inviável desconstituir a convicção formada pelas instâncias locais
quanto às peculiaridades do contrato e à ausência de prova por parte da
recorrente, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
do patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou da monocrática ora agravada, o especial não pode ser
conhecido. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, sob o enfoque dado pela parte,
obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, aplicadas por analogia.
Ademais, a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte, no
sentido de que "É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe
).
22/10/2008
10/03/2009
Ainda que assim não fosse, as Súmulas n. 5 e 7 do STJ impedem o
conhecimento do especial contra acórdão que, no exame do caso concreto, julgou
abusiva a taxa de 22% ao mês, prevista no contrato, e limitou os juros remuneratórios
a 1,76% ao mês, índice correspondente à média de mercado na respectiva modalidade
de crédito (fl. 783).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47965117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:32
Código de Controle do Documento: 75050446-f7bf-45e5-8708-f72f0e8e0282

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.876.187 / RS
Número Registro: 2025/0078378-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50021881320238210001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: EDI MARIA FERREIRA
ADVOGADO : DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: EDI MARIA FERREIRA
ADVOGADO : DIEGO DOS SANTOS HERNANDEZ - RS071476
TERMO
Documento eletrônico VDA49659614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 63a83902-3f33-4423-92c9-7dbaee9a0b78

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 63a83902-3f33-4423-92c9-7dbaee9a0b78